Tribunal: TJMT
Processo: 1018282-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018282-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADA: GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO
Vistos etc.
Em análise preambular, não se evidencia pedido de liminar.
Diante disso, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora